Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-08.2022.8.11.0023
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIELLY PAIXAO NASCIMENTO - CPF: 026.203.611-84 (RECORRENTE), CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1001672-08.2022.8.11.0023

Data do Julgamento:

18/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Recorrente(s):

ADRIELLY PAIXAO NASCIMENTO

Recorrido(s):

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DE BAGAGEM DEFINITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais promovida pela consumidora recorrente em desfavor da companhia rodoviária recorrida, objetivando a indenização por danos materiais no valor de R$20.000,00, além dos danos morais, no montante de 20 (vinte) salários mínimos, em razão de extravio definitivo de bagagem. A viagem de ônibus ocorreu no dia 25/04/2022, trecho Cuiabá/MT-Peixoto de Azevedo/MT.

2
. Inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa Ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos materiais, além do pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, a Recorrente interpôs o presente recurso inominado objetivando a majoração do
quantum
fixado.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.

In casu,
é incontroverso que houve o extravio definitivo da bagagem da Recorrente, bem como o fato de que os itens armazenados foram totalmente perdidos. Nesse ponto, não há dúvidas de que o extravio de bagagem, temporário ou definitivo, é situação que gera frustação e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível de reparação.

5.
No que tange aos danos materiais, observa-se que a Recorrente não comprovou, por meio de notas fiscais, a integralidade dos prejuízos suportados, de forma que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se razoável, devendo a Recorrida restitui-lo.

6.

Quanto aos danos morais, igualmente restaram configurados no caso em tela, eis que comprovada a excepcionalidade do caso em concreto, que ultrapassou a seara do mero aborrecimento, de modo que o
quantum
arbitrado em sentença não comporta reparo.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023